Tribunal: TJDFT
Processo: 0748687-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748687-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE MARINHO DELCHO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MICHELLE MARINHO DELCHO contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos no 0733235-05.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, que indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 215424833 na origem). Em suas razões recursais (ID 66215459), a autora agravante aduz que foi diagnosticada com obesidade mórbida (CID 10 E. 66) e, após recomendação médica, foi submetida a cirurgia bariátrica, apresentando, após, perda maciça de peso, de modo que atualmente seu peso encontra-se controlado. Afirma que a avaliação psicológica juntada aos autos atesta que “devido a perda ponderal pelo tratamento de obesidade, ficou com flacidez e excesso de peles em diversas áreas do corpo e por este motivo necessita de intervenção cirúrgica”. Pondera que telefonou diretamente para a central da ré, questionando se haveria cobertura contratual para os procedimentos indicados por seu médico, recebeu resposta negativa e, de posse do número de protocolo, ajuizou a ação de obrigação de fazer. Explica não ser possível apresentar comprovante escrito da negativa expressa da ré, em relação à qual é tecnicamente hipossuficiente. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça reconhece que as cirurgias reparadoras pós bariátrica são de natureza reparadora e não estética, e que o laudo apresentado demonstra a presença de danos psicológicos e físicos que justificam plenamente a realização das cirurgias. Pondera que, ainda que o laudo tenha sido produzido por um profissional de outro estado, ele deve ser aceito para subsidiar o pedido, considerando-se o direito do paciente à escolha do especialista e a veracidade e consistência dos elementos clínicos expostos. Frisa que há urgência no presente caso, pois não se pode menosprezar o grave quadro clínico/psíquico da agravante que apresenta grave abalo psicológico. Expõe que os impactos físicos atualmente experimentados pela agravante pelo excesso de pele, tais como dermatites e assaduras na pele, mau odor, coceiras etc., a impedem de ter uma vida normal. Diz que sua angústia chegou a tal ponto que ela precisa isolar-se dos outros, até mesmo de seus familiares e amigos, tamanha a vergonha que sente de si mesma. Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para o recebimento no efeito ativo do agravo de instrumento. Assevera que o perigo do dano decorre do seu quadro psicológico atual, muito fragilizado em virtude de apresentar sentimentos de inferioridade, fragilidade e baixa autoestima, bem como indícios de graves distúrbios psicológicos. Alega que a probabilidade do direito se encontra devidamente demonstrada pelos documentos juntados e pela narrativa da exordial, os quais atestam a relação estabelecida entre as partes e a negativa da agravada. Ao final, requer “seja recebido e dado provimento ao presente Recurso, concedendo-se o efeito ativo e reformando-se a r. decisão a quo que indeferiu a tutela antecipada pretendida pela agravante, determinando-se que seja a agravada obrigada a realizar integralmente o procedimento cirúrgico e a fornecer seus respectivos materiais, conforme descrito pelo laudo médico, no período de 48 horas após ciência da ordem judicial”. Sem preparo, eis que beneficiária da gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que esteja demonstrado, simultaneamente, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcado em relevante fundamento, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela de urgência. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da antecipação de tutela. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, a princípio, não se vislumbra, de forma inconteste, a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de negativa da operadora e a afirmação de que a autora enfrenta impactos físicos decorrentes da perda de peso, apresentando quadro psicológico fragilizado. Ademais, em que pese a indicação cirúrgica, ao analisar a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.870.834/SP, afetado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1069), assim decidiu: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.). (grifo nosso). Deste modo, a indicação cirúrgica não é capaz, por si só, de afastar, de forma inconteste, o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica, necessitando a questão ser melhor avaliada, inclusive oportunizando à agravada justificar a sua recusa. Assim, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações da recorrente que autorizem determinar, inaudita altera pars, a realização das cirurgias pleiteadas. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e recebendo o recurso em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, considerando que houve citação na origem, tendo a ré registrado ciência da expedição eletrônica em 24/10/2024. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora